Tribunal: TCU
Processo: 041.657/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 346/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.657/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ederbal Miranda da Silva Filho (XXX.132.675-XX); Edimilson Cavalcanti Junior (XXX.640.504-XX); Edmilson Ferreira Alves (XXX.593.684-XX); Edmilson Modesto de Souza (XXX.698.468-XX); Ednardo Dias Fujii (XXX.976.028-XX); Edson Luiz Pocahi (XXX.547.420-XX); Edson Pereira da Silva Junior (XXX.971.476-XX); Edu Bernardo Sandri (XXX.842.900-XX); Eduardo Aquino Martins (XXX.403.753-XX); Eduardo Marreiros Vasconcelos (XXX.531.063-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.